Tribunal: TJBA
Processo: 8039370-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039370-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GAGUINHO PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): KAIO DE ALMEIDA PEIXOTO, MARCOS BARROS RODRIGUES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ITBI (ITIV). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. HOLDING PATRIMONIAL. TEMA 796 DO STF. AUSÊNCIA DE EXCESSO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, mediante a qual a agravante busca a expedição de Declaração de Não Incidência do ITIV sobre transmissão de imóveis utilizados para integralização de capital social da empresa Gaguinho Patrimonial Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, aplicável à transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, é incondicionada ou se sujeita à ressalva da atividade preponderante, especialmente quando se trata de holding patrimonial dedicada à gestão de imóveis próprios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 156, § 2º, I, da CF/88 contempla duas hipóteses distintas de imunidade tributária: a primeira, relativa à incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital (imunidade incondicionada); e a segunda, referente às operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica (imunidade condicionada à não preponderância de atividades imobiliárias). 4 - A expressão "nesses casos", contida na parte final do dispositivo constitucional, refere-se exclusivamente às hipóteses de fusão, incorporação, cisão e extinção de pessoa jurídica, não alcançando a integralização de capital mencionada na primeira parte do inciso. 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), estabeleceu que a imunidade tributária prevista na primeira parte do art. 156, § 2º, I, da CF/88 é incondicionada, distinguindo-a da imunidade condicionada prevista na segunda parte do dispositivo. 6 - A natureza de holding patrimonial, com atividade de gestão de bens próprios, não afasta a imunidade incondicionada, pois a ratio do constituinte foi incentivar a capitalização das pessoas jurídicas, independentemente do arranjo societário ou familiar. 7 - Na hipótese dos autos, vê dos autos, ao menos por ora, que o valor incorporado dos imóveis (R$ 337.712,00) corresponde integralmente ao capital social subscrito e integralizado, inexistindo excesso entre o valor da incorporação e o capital social (reserva de capital ou ágio), afastando a incidência de ITBI sobre qualquer diferença, nos termos da tese fixada no Tema 796 do STF. 8 - Presentes os requisitos da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito (baseada em precedente vinculante do STF) e no perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente de possíveis medidas coercitivas para pagamento do tributo e risco de constrição patrimonial. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá provimento para, reformando a decisão recorrida, conceder a tutela de urgência, determinando a não incidência do ITBI sobre a operação de integralização de capital objeto da lide. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 156, § 2º, I; CPC, arts. 300 e 496, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 796 da Repercussão Geral; TJ-BA, Agravo 80424884420228050001, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, DJe 07/08/2024; TJ-BA - Apelação: 80121043020248050001, Relatora Maria da Purificacao da Silva, 1ª Câmara Cível, DJE 08/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039370-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GAGUINHO PATRIMONIAL LTDA e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça